Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POLICIAL MILITAR. CRIME MILITAR. INIMPUTABILIDADE. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a tese da inimputabilidade deduzida ela defesa, ante a existência de laudo pericial que que atesta a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época dos fatos imputados na peça acusatória.
2. Constitui desacato, na forma da legislação castrense (art. 298 do Código Penal Militar), a utilização pelo policial militar de expressões jocosas ou discriminatórias com o intuito de ofender a dignidade do superior hierárquico ou de seu cargo. 2.1. A hierarquia inerente ao cargo militar ocupado determina a obediência do subordinado às ordens superiores recebidas, mormente quando não remanescem dúvidas de sua legalidade.
3. No presente caso, as provas trazidas ao caderno processual são suficientes a demonstrar os fatos narrados na denúncia, de que o réu desobedeceu ordem direta de sua superior hierárquica, além de desferir-lhe impropérios com o intuito de ofendê-la e deprimir-lhe a autoridade, a revelar-se descabida a tese defensiva de que não teria havido dolo na conduta.
4. Para aplicação do princípio da consunção, afigura-se necessário que as condutas típicas apresentem liame de dependência, sendo um desdobramento necessário ou fase de concretização da outra. 4.1. Descabida a aplicação do princípio da consunção, por não haver relação de dependência entre os crimes de desacato e desobediência.
5. Recurso conhecido e não provido.